Tribunal: STF
Processo: ARE 1407668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR INATIVO. QUADRO DE TAIFEIROS DA AERONÁUTICA. PROVENTOS DE SEGUNDO TENENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVISAR O PAGAMENTO DE PROVENTOS. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀGRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. PERCEPÇÃO DE SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 12.158/09. VEDAÇÃO DA SUPERPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Pretende o autor, militar reformado da União, a condenação da ré a abster-se dereduzir seus proventos de inatividade, com a devolução dos valores já descontados.



    2. Rejeitada a tese de decadência do direito da Administração de anular o atoadministrativo, uma vez que o pagamento de proventos de maneira indevida é atonulo e, como tal, passível de revisão a qualquer tempo.



    3. Ainda que assim não fosse, considerando que os efeitos patrimoniais do ato emcomento em favor do autor tiveram início em agosto de 2010 e que a Uniãodeflagrou a revisão administrativa destes pagamentos em julho de 2015, não há quese falar em decurso do prazo decadencial previsto no artigo 5° da Lei n° 9.784/1999.



    4. O autor pertencia, quando na ativa, ao Quadro de Taifeiros da Aeronáutica, epassou a auferir, quando transferido para reserva, remuneração correspondente aograu hierárquico imediatamente superior, qual seja, de Terceiro Sargento, nos termosdo art. 108, V, e do art. 110, ambos da Lei nº 6.880/90.



    5. A pretensão do autor de manutenção do recebimento de remuneraçãocorrespondente ao grau hierárquico superior, com base na redação do artigo 50,inciso II, da Lei 6.880/80, cumulada com a promoção prevista na Lei 12.158/2009,encontra expressa vedação legal no artigo 1°, § 1° desta última lei. Precedentes destaCorte.



    6. Honorários advocatícios devidos pelo apelante majorados para 12% sobre o valoratualizado da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/2015, observadosos benefícios da gratuidade da justiça.



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXIII, XXXVI, LIV, LV, e LXXIV, 37, caput e 61 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, rejeito a tese de decadência do direito da Administração de anular o atoadministrativo, uma vez que o pagamento de proventos de maneira indevida é atonulo e, como tal, passível de revisão a qualquer tempo.



    Ainda que assim não fosse, no caso concreto, os efeitos financeiros do acesso dosTaifeiros da Aeronáutica às graduações superiores iniciam-se a partir de 1º/07/2010,e o pagamento dos vencimentos de Segundo Tenente ocorreu, efetivamente, no mêssubsequente, agosto de 2010, como constou da sentença e não foi impugnado peloapelante.



    Assim, agosto de 2010 é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial decinco anos, nos termos do artigo 54, § 1° da Lei nº 9.784/1999.



    Consta dos autos, ainda, que a Administração Militar procedeu à revisão dosproventos e pensões recebidos com base na Lei nº 12.158/2009 por meio da Portarianº 1.471-T/AJU, de 25 de junho de 2015, publicada em 1º de julho de 2015.



    Oportuno consignar que "(c)onsidera-se exercício do direito de anular qualquermedida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato"( art. 54, § 2º, da Lei nº 9.784/1999) .



    Sendo assim, considerando que os efeitos patrimoniais do ato em comento em favordo autor tiveram início em agosto de 2010 e que a União deflagrou a revisãoadministrativa destes pagamentos em julho de 2015, não há que se falar em decursodo prazo decadencial previsto no artigo 5° da Lei n° 9.784/1999.



    Quanto ao direito a permanecer recebendo proventos de inatividade em valorcorrespondente a grau hierárquico superior, melhor sorte não assiste ao apelante.



    Como visto até aqui, o autor pertencia, quando na ativa, ao Quadro de Taifeiros daAeronáutica, e passou a auferir, quando transferido para reserva, remuneraçãocorrespondente ao grau hierárquico imediatamente superior, qual seja, de TerceiroSargento, nos termos do art. 108, V, e do art. 110, ambos da Lei nº 6.880/90.



    Posteriormente, com o advento da Lei nº 12.158/09, o militar passou a receberremuneração correspondente ao grau de Segundo Tenente, com início dos efeitosfinanceiros em agosto de 2010.



    Ocorre que o autor, quando da edição da Lei 12.158/2009, já havia sido reformadoem grau hierárquico superior ao que detinha na ativa, na forma da Lei 6.880/80.



    Desta forma, a pretensão do autor de manutenção do recebimento de remuneraçãocorrespondente ao grau hierárquico superior, com base na redação do artigo 50,inciso II, da Lei 6.880/80, cumulada com a promoção prevista na Lei 12.158/2009,encontra expressa vedação legal no artigo 1°, § 1° desta última lei, in verbis:



    (...)



    Por fim, diversamente do que alega o apelante, a Portaria DIRAP n°1.134/GP-SDVP, de 19/02/2021, não tem o efeito de reconhecer a decadência nocaso concreto, já que se refere a casos em que não teria havido, ainda, revisão depagamentos, e quanto ao autor houve essa revisão por meio de Portaria publicada noBoletim do Comando da Aeronáutica n° 040, de 13 de março de 2019 (ID163435604 - p á g . 0 1 ) .



    Mesmo que assim não fosse, o pagamento discutido nos autos é nulo e poderia serrevisto, como fundamentei até aqui.



    Correta, portanto, a sentença de improcedência do pedido, devendo ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente